Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708630-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO BARRETO DOS REIS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o despacho de ID no 53501484. Intime-se o apelante para: i) comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade judiciária, trazendo aos autos declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, extratos bancários, declaração do imposto de renda e demais documentos que entender necessários para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; ii) manifestar-se sobre o conhecimento do recurso em razão da possível ausência de dialeticidade recursal, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator